Tribunal: TJSP
Processo: 2031057-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência. Insurgência contra decisão que deferiu tutela antecipada com a finalidade de compelir a operadora de saúde, ora agravante, a autorizar e fornecer a internação hospitalar requerida. Reforma impertinente. Paciente acometida de INSUFICIÊNCIA RENAL e GASTROINTERITE. Relatório médico que assevera a necessidade da internação,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência. Insurgência contra decisão que deferiu tutela antecipada com a finalidade de compelir a operadora de saúde, ora agravante, a autorizar e fornecer a internação hospitalar requerida. Reforma impertinente. Paciente acometida de INSUFICIÊNCIA RENAL e GASTROINTERITE. Relatório médico que assevera a necessidade da internação, bem como prescreve sessões de hemodiálise. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Astreintes de caráter coercitivo, bastando o cumprimento do comando judicial para afastar sua incidência.
Decisão mantida. Adoção do art.252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO